Tribunal: STF
Processo: RE 1492224
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs agravo interno de decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário.



    O apelo extremo (eDoc 54), em que se aponta violado o art. art. 5º, XXXVIII, c, e o art. 93, IX, da Constituição da República, foi formalizado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 38), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO BASEADAS EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. IMPOSSILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. RETROATIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 



    2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimento de ouvir dizer. 



    3. Na hipótese, não obstante o Tribunal estadual haver entendido a impossibilidade de analisar a tese da defesa de que a condenação está baseada em ausência de provas, verifica-se que o acusado foi pronunciado com base em elementos informativos e testemunhos de ouvir dizer. 



    4. É "cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante" (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 22/10/2021). 



    5. Assim, a solução mais correta para a presente hipótese seria anular o processo desde a pronúncia, tendo em vista a ofensa ao art. 155 do CPP e não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 830.464 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta, no agravo interno, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça de anular, em habeas corpus, a pronúncia e impronunciar o réu fere diretamente a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Anota desnecessário revolvimento fático-probatório.



    Em contraminuta, a parte agravada postula a manutenção da decisão agravada, uma vez que a matéria suscitada é infraconstitucional e depende de revolvimento fático-probatório, além de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo.



    É o relatório.



    2. Observo que, em momento superveniente à decisão agravada, o Supremo, ao apreciar o ARE 1.458.696 RG, Tema n. 1311 da Repercussão Geral, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional relativa à possibilidade de despronúncia, após condenação pelo Tribunal do Júri transitada em julgado, por decisão em habeas corpus. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. DEBATE SOBRE A POSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA, APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO, POR DECISÃO EM HABEAS CORPUS. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. RELEVÂNCIA SOCIAL, POLÍTICA E JURÍDICA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça “concedeu a ordem de ofício para desconstituir o trânsito em julgado e impronunciar o ora agravado” e afastou a tese do Ministério Público Federal, segundo a qual, “havendo decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus, reexaminar a existência de provas suficientes para a pronúncia — fase processual já superada —, sob pena de contrariedade ao art. 5°, XXXVIII, c, da Constituição” (eDoc 38, fls. 3-4).



    A presente controvérsia coincide, portanto, com o Tema 1311 (ARE 1.458.696 RG, ministro Flávio Dino).



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 1311 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo interposto (eDoc 84).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente